Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710400-60.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: RODRIGO BRASIL MACHADO DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A contra decisão exarada no ID 144596782 da Ação Monitória n. 0744731-02.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de RODRIGO BRASIL MACHADO DE LIMA, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Consoante a r. decisão exarada no ID 44995536, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante e o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por conseguinte, determinou o recolhimento do preparo do agravo de instrumento no prazo de (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. A agravante, no petitório apresentado no ID 45337893, pleiteou a prorrogação do prazo para recolhimento do preparo do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Ao dispor a respeito do recolhimento do preparo do agravo de instrumento, nos casos em que for indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte regramento: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O prazo para recolhimento do preparo ostenta natureza peremptória, de forma que não comporta dilação, na forma pretendida pela parte agravante. No caso em apreço, a agravante se limitou a requerer a prorrogação do prazo para recolhimento do preparo, sem indicar qualquer circunstância impeditiva (caso fortuito ou motivo de força maior) ao cumprimento da obrigação no prazo assinado. Com efeito, trata-se de prazo fixado por lei, de observância obrigatória por todos os sujeitos do processo, não podendo ser dilatado por mera conveniência das partes ou do magistrado. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser observado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. CUMPRIMENTO TARDIO DA ORDEM JUDICIAL. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo no prazo concedido, cumprindo tardiamente a ordem judicial, ensejando, por consequência, a preclusão temporal. Comportamento desidioso que gera, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. 2. É peremptório o prazo legal de 5 (cinco) dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento do preparo recursal devido sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). A agravante somente comprovou a realização do preparo após o encerramento do prazo de cinco dias concedido, em manifesta inobservância aos deveres processuais que lhe estão afetos. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1410458, 07034353720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O VÍCIO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO LEGAL PEREMPTÓRIO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. MULTA. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação dos agravantes para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Não tendo o agravo interno efeito suspensivo e tendo transcorrido o prazo para juntada do preparo, necessário entender pela ocorrência da deserção e, consequentemente, não conhecer do recurso. Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do recolhimento extemporâneo, em razão da preclusão. Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que declarou a deserção do recurso de agravo de instrumento, o arquivamento dos autos é medida que se impõe. Sendo o agravo interno manifestamente improcedente, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1403386, 07216948520188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR OS PRESSUPOSTOS (ART. 99, §2o, CPC) OU RECOLHER O PREPARO EM DOBRO. RECOLHIMENTO DO PREPARO EFETUADO INTEMPESTIVAMENTE. PRAZO LEGAL PEREMPTÓRIO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que declarou a deserção e não conheceu de recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto. 2. No caso, a presunção relativa de hipossuficiência econômica da pessoa física foi elidida por elementos outros constantes dos autos e, assinalado prazo para comprovação dos pressupostos legais ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, §2o, do CPC), o recorrente permaneceu inerte, vindo, após, a recolher o preparo em dobro extemporaneamente. 3. É peremptório o prazo legal de 05 (cinco) dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal devido, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). (Acórdão 1385256, 07046374920218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, não tendo sido alegado motivo de força maior ou a ocorrência de caso fortuito apto a impedir o cumprimento da obrigação judicial no lapso temporal previsto no § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de abril de 2023 às 17:50:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora